Tribunal: STJ
Processo: 5165029-37.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2457006 - GO(2023/0333756-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: SEBASTIAO FREIRE DA SILVA FILHO
EMBARGANTE
: AUREA MARIA DAS GRACAS FREIRE
ADVOGADOS
: SEBASTIAO FREIRE DA SILVA FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO017325
AUREA MARIA DAS GRAÇAS FREIRE (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO012169
EMBARGADO
: TOCTAO ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO BADARÓ ALMEIDA DE CASTRO - DF002221A
ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - DF023604
ORDELIO AZEVEDO SETTE - DF002187A
TALITA MYREIA ALVES DA SILVA - GO046990
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: e79befef-bd00-4c8a-aaad-0f17aa0baf07

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2457006 - GO(2023/0333756-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: SEBASTIAO FREIRE DA SILVA FILHO
EMBARGANTE
: AUREA MARIA DAS GRACAS FREIRE
ADVOGADOS
: SEBASTIAO FREIRE DA SILVA FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO017325
AUREA MARIA DAS GRAÇAS FREIRE (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO012169
EMBARGADO
: TOCTAO ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO BADARÓ ALMEIDA DE CASTRO - DF002221A
ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - DF023604
ORDELIO AZEVEDO SETTE - DF002187A
TALITA MYREIA ALVES DA SILVA - GO046990
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SEBASTIÃO FREIRE DA
SILVA FILHO e AUREA MARIA DAS GRAÇAS FREIRE contra acórdão assim
ementado (fl. 747):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,
CIVIL/2015.
. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. ENTENDIMENTO DA CORTE
SÚMULA 182/STJ
ESPECIAL. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo
não se conhece
art. 932,
Civil/2015,
de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA56304548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:30
Código de Controle do Documento: 55467622-efc0-43c5-a831-1f1c918d51d5

Nas razões do seu recurso, a parte embargante afirma que há omissão,
obscuridade e erro material no acórdão, todavia sem apontar ponto preciso ou dado
incorreto, e requer efeitos modificativos.
Alega que houve leitura equivocada das razões do agravo interno e sustenta
ter impugnado todos os fundamentos da decisão agravada.
Defende ser incompatível aplicar a Súmula 83 do Superior Tribunal de
Justiça com o Código de Processo Civil de 2015 e com a Constituição Federal, pedindo
revisão ou cancelamento do enunciado.
Aduz não existir precedente desta Corte em caso análogo ao dos autos e
insiste na inaplicabilidade da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 748).
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Com efeito, o acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões
postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara
e suficiente, razão pela qual não merece reparo algum.
A propósito, na motivação do voto proferido no julgamento do agravo interno
destaquei que, em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser bem
fundamentados, sendo necessária a impugnação específica a todos os pontos
analisados na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, ante a
ausência dos requisitos previstos no
do Código de Processo Civil de
art. 932, inciso III,
2015. Nesse sentido, citei os seguintes precedentes: AgInt no
, Rel.
AREsp 968.815/RS
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe
AgInt no
10/2/2017;
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe
AREsp 878.403/RS
23/6/2016.
Ressaltei, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos
(Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
EAREsp 746.775/PR
Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe
, firmou o
30/11/2018)
entendimento de que a parte recorrente deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo,
considerando que o Código de Processo Civil contém regra expressa no sentido da
obrigatoriedade da impugnação de todos os fundamentos da decisão que não admite
recurso especial. Assim, não há possibilidade de impugnação parcial da decisão que
deixa de admitir recurso especial, já que tal decisão é incindível e deve ser impugnada
em sua integralidade.
O vício procedimental apontado, por óbvio, impede a discussão de mérito
trazida no recurso especial, de forma que o reconhecimento de sua ocorrência, como
fundamento para afastar a análise do mérito do recurso não configura omissão.
Documento eletrônico VDA56304548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:30
Código de Controle do Documento: 55467622-efc0-43c5-a831-1f1c918d51d5

Nesse contexto, não havendo omissão alguma no julgado, evidencia-se,
portanto, que a pretensão da embargante é unicamente o rejulgamento da causa,
finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE FEZ INCIDIR O ÓBICE DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315
DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
ALEGADA
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Sob o pretexto de haver "omissão" e "obscuridade", os Embargantes
indisfarçavelmente busca impugnar o acórdão que lhes foi desfavorável, insistindo
nos mesmos argumentos, com o inequívoco intento de rediscutir a causa, o que
não se coaduna com a via eleita.
2. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não tendo sido
ultrapassado o juízo de admissibilidade dos embargos de divergência - recurso de
fundamentação vinculada e de cognição restrita -, descabe a apreciação de
questões meritórias, o que não configura omissão.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, relatora Ministra Laurita Vaz,
EAREsp n. 2.027.547/PR
Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
14/12/2022,
19/12/2022.

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
, sendo
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
24/10/2016,
22/11/2016.

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do
, impõe-se a rejeição das alegações apresentadas
art. 1.022
CPC/2015
pela parte embargante.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:30
Código de Controle do Documento: 55467622-efc0-43c5-a831-1f1c918d51d5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.457.006 / GO
Número Registro: 2023/0333756-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0121209342012809 02839029620118090051 121209342012809 2839029620118090051 516502937
51650293720208090051
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SEBASTIAO FREIRE DA SILVA FILHO
AGRAVANTE : AUREA MARIA DAS GRACAS FREIRE
ADVOGADOS : SEBASTIAO FREIRE DA SILVA FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO017325
AUREA MARIA DAS GRAÇAS FREIRE (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO012169
AGRAVADO
: TOCTAO ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO BADARÓ ALMEIDA DE CASTRO - DF002221A
ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - DF023604
ORDELIO AZEVEDO SETTE - DF002187A
TALITA MYREIA ALVES DA SILVA - GO046990
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SEBASTIAO FREIRE DA SILVA FILHO
Documento eletrônico VDA56642369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:48:30
Código de Controle do Documento: 469119f7-8b4f-4e6d-b540-17497a81361a

EMBARGANTE : AUREA MARIA DAS GRACAS FREIRE
ADVOGADOS
: SEBASTIAO FREIRE DA SILVA FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO017325
AUREA MARIA DAS GRAÇAS FREIRE (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO012169
EMBARGADO : TOCTAO ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO BADARÓ ALMEIDA DE CASTRO - DF002221A
ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - DF023604
ORDELIO AZEVEDO SETTE - DF002187A
TALITA MYREIA ALVES DA SILVA - GO046990
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:48:30
Código de Controle do Documento: 469119f7-8b4f-4e6d-b540-17497a81361a